Tribunal: TJDFT
Processo: 0002658-09.2020.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0002658-09.2020.8.07.0007 RECORRENTE: GUSTAVO CARVALHO GARCIA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: LEI MARIA DA PENHA. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. LESÃO CORPORAL (ART. 129, PARÁGRAFO 9°, DO CP) EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. EX-NAMORADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELO CONJUNTO PROBATÓRIO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. PRETENSÃO DE REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 231 DO STJ. PENA DEFINITIVA MANTIDA. DANOS MORAIS AFASTADOS. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. CABIMENTO. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de lesão corporal, em contexto da violência doméstica e familiar contra a mulher, deve ser mantida a sentença condenatória, não havendo falar em absolvição por insuficiência probatória. 2. Nas infrações penais praticadas no âmbito familiar e doméstico, a palavra da vítima reveste-se de especial credibilidade, mormente quando corroboradas por exame de corpo de delito e pelos demais elementos de prova constantes dos autos. 3. Ainda que presente a atenuante da menoridade relativa, a pena provisória não pode ser estabelecida em patamar aquém do mínimo legal, em observância ao disposto na Súmula no 231 do Superior Tribunal de Justiça e do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral. 4. Impõe-se o afastamento da indenização prevista no art. 387, IV, do CPP, se a vítima manifestou, em audiência judicial, explícito desinteresse em receber qualquer tipo de indenização do apelante. 5. Presentes os requisitos do art. 77 do CP, concede-se ao réu a suspensão condicional da pena, nas condições a serem fixadas pelo Juízo das Execuções Penais. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 2o, inciso II, da Lei 9.296/96; 1o, §1o, Lei 12.850; 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sustentando inexistir provas suficientes para a manutenção da sua condenação. Defende que diante da fragilidade do depoimento da vítima para fins da condenação imputada ao recorrente, é impositiva a incidência do princípio do in dubio pro reo. Subsidiariamente, requer o sobrestamento do feito até o julgamento dos Recursos Especiais 2.057.181, 2.052.085, 1.869.764, referentes à revisão da Súmula 231/STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada violação aos artigos 2o, inciso II, da Lei 9.296, 1o, §1o, Lei 12.850, 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Isso porque a turma julgadora assentou: A natureza da infração penal praticada em contexto de violência doméstica demanda especial esmero do julgador no sentido de averiguar, em um ciclo de agressões sofridas pela vítima, circunstâncias que demonstrem eventuais violências vivenciadas pela ofendida e que não podem ser minimizadas pelo Poder Judiciário. Mesmo porque a Lei Maria da Penha visa a proteger a mulher, coibindo a violência doméstica e familiar, por meio de mecanismos que previnam, punam e erradiquem a violência de gênero. E, para tanto, é necessário que se confira atenção especial às vulnerabilidades que se somam à subjugação de gênero, como a classe, o nível de escolaridade e a fragilidade social. Depreende-se da prova oral produzida em Juízo que o réu e a vítima teriam iniciado uma discussão verbal no momento em que GUSTAVO chegou em casa; ato contínuo o apelante xingou a vítima, utilizando-se de termos de baixo calão e, em seguida, iniciou as agressões físicas. O sentenciado confessou, em juízo, ter discutido com a vítima, embora tenha negado as agressões; nesse contexto, o laudo técnico comprovou que a vítima teve a integridade física violada. No tocante à alegação defensiva de que os relatos da vítima são contraditórios e não merecem credibilidade, verifica-se que NATÁLIA contou, perante a autoridade policial, ter sofrido chutes do réu, o que é relatado também no laudo pericial confeccionado à época dos fatos. Aliás, no exame de corpo de delito também consta que GUSTAVO utilizou-se das mãos para agredir a vítima. As lesões em braços e pernas são mencionadas por ela em seu termo de declaração extrajudicial e também são confirmadas pelo exame de corpo de delito, o qual detectou as equimoses arroxeadas em tais regiões corporais. Em juízo, a vítima disse que o acusado agrediu-a com um pedaço de madeira e com as mãos; que lembra ter ficado machucada na região dos braços e outros locais, como o peito. Ainda que haja divergências periféricas no relato judicial da vítima, o cerne da lesão corporal, em contexto de violência doméstica, está comprovado. Isso porquanto NATÁLIA relatou, ao perito do IML, que GUSTAVO agrediu-a com as mãos e com chutes. Sendo assim, tem-se que o depoimento perante a autoridade judicial é coerente com os fatos ocorridos. Nessa senda, importante fazer a ressalva de que o depoimento judicial de NATÁLIA foi colhido cerca de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses após os fatos; desse modo, a lembrança da vítima acerca das agressões sofridas é vívida, ainda que, em decorrência do trauma sofrido, não tenha mencionado, em juízo, o outro modo de agressão utilizado pelo acusado (chutes). Nesse sentido já decidiu este Tribunal de Justiça, in verbis: .... De mais a mais, não se vislumbra, no depoimento da vítima, qualquer tentativa de alterar os fatos ocorridos para incriminar o acusado. Nesse contexto, é inegável o valor probatório da palavra da vítima nos crimes de violência doméstica e familiar, notadamente porque cometidos, em regra, na clandestinidade. Colaciona-se precedente deste Egrégio Tribunal: ..... Não bastasse a palavra da vítima, a sua narrativa não se encontra isolada nos autos, pelo contrário, é corroborada – repise-se – pelo laudo de perícia criminal, o qual atesta as lesões. Afere-se, pois, que a prova colacionada nos autos é robusta na comprovação de que o réu ofendeu a integridade corporal da vítima em contexto de violência doméstica. Nesses termos, a manutenção do decreto condenatório é medida que se impõe (ID 489331410). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, a decisão impugnada está em sintonia com a orientação da Corte Superior no sentido de que: "Nos delitos de violência doméstica em âmbito familiar, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios” (AgRg no AREsp 2.173.870/DF, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 04/10/2022, DJe de 17/10/2022) (g.n). Logo, “O recurso especial interposto contra acórdão que decidiu em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça esbarra no óbice da Súmula n.o 83 do STJ” (AgInt no REsp n. 1.900.081/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). Por fim, nada a prover quanto ao pedido subsidiário de sobrestamento do presente apelo, até julgamento de eventual revisão da Súmula 231/STJ, uma vez que não há qualquer determinação da Corte Superior nesse sentido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023